Tribunal: TJBA
Processo: 8000363-81.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000363-81.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE JESUS FIGUEREDO

Advogado(s)
:
JOAO VITOR SANTOS SILVA

ESPÓLIO: MOISES DE JESUS FIGUEREDO e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE COBRANÇA
. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA DIRIMIR ASPECTOS RELEVANTES DA CAUSA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8000363-81.2023.8.05.0274
, tendo como Apelante
MARIA DE JESUS FIGUEREDO
e Apelados
ESPÓLIO DE MOISES DE JESUS FIGUEREDO E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator